Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$3.614,94 (três mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), referente aos meses de maio a julho de 2021 e R$ 24.099,60 (vinte e quatro mil noventa e nove reais e sessenta centavos), referente aos meses de agosto a dezembro de 2021 e janeiro a maio de 2022.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de coisa julgada, pois a matéria foi objeto de ação proposta anteriormente. Defende a inadequação da via eleita. Argumenta acerca da inexistência de ato ilícito cometido e tratar-se de exercício regular do direito. Discorre sobre suposto descumprimento contratual sofrido antes da celebração do acordo na ação anterior, e ainda, a inexistência de dano material indenizável. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença proferida.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 51766207).
4. Preliminar de coisa julgada. O recorrente sustenta que o objeto desta ação foi objeto de discussão nos autos no 0710908-33.2019.8.07.0004, ressalta que foi celebrado acordo entre as partes e banco se comprometeu a pagar R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Da análise dos documentos trazidos vê-se que a referida ação tramitou na 2aVara Cível do Gama e o pedido que foi acolhido era para ajustar as parcelas do contrato firmado entre as partes, de 96 para 27. Consta que foram descontadas 27 parcelas na folha de pagamento do autor até abril de 2021. Entretanto foram efetuados descontos posteriores de forma indevida, e esse é o objeto dessa nova ação. Ante a comprovação de se tratar de objetos distintos nas ações, rejeito a preliminar de coisa julgada.
5. Inadequação da via eleita. Argumenta o recorrente que a parte autora ingressou com esta ação com objetivo de auferir honorários e indenização. Adverte que não há na outra ação informações sobre eventual descumprimento e que não é possível ajuizar outra ação para informá-lo. Sem razão o recorrente, consta expressamente na inicial que a ação originária proposta pelo autor não contemplou o pedido de indenização por eventuais descontos indevidos pelo banco recorrente. Portanto a diferença de objeto entre as ações foi devidamente comprovada. Rejeito a preliminar.
6. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso sob análise, observa-se que em dezembro de 2019, a parte autora ajuizou contra o Banco Pan S/A ação de obrigação de fazer de no 0710908-33.2019.8.07.0004, que tramitou na 2a Vara Cível do Gama e teve como objeto “retificar o lançamento do empréstimo consignado, ajustando-o de 96 para 27 parcelas de R$ 1.204,98, conforme contrato no 724597899.” Referida ação foi julgada procedente, o banco recorreu e o apelo não foi provido. Entretanto, após a sentença os descontos continuaram a ser feitos no benefício do autor, totalizando 13 descontos indevidos no valor de R$ 15.664,74 (quinze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Explica sobre a tentativa de incluir no acordo de cumprimento de sentença o total dos descontos indevidos, mas não foi possível, por isso a presente ação foi ajuizada, para requerer o ressarcimento em dobro, dos valores cobrados indevidamente. Dessa simples narrativa resta claro que o consumidor foi cobrado em quantia de empréstimo que não contratou. Por sua vez, o banco réu não demonstrou o cumprimento do acordo ou ressarcimento do que foi cobrado indevidamente, ônus que lhe incumbia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto a restituição das parcelas se impõe, conforme decidido em 1o grau.
8. Em relação à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (art. 42, parágrafo único do CDC): (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). A sentença proferida determinou que “A restituição dos valores dos meses de maio, junho e julho de 2021 deve ocorrer de forma simples, pois a apelação interposta pelo requerido só transitou em julgado em 22/7/2021 (certidão de ID 98343247, autos no 0710908-33.2019.8.07.0004).” Os descontos posteriores ao trânsito em julgado são devidos em dobro, por descumprir decisão acobertada pelo trânsito em julgado. Assim, mantém-se integralmente a r. sentença recorrida.
9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.